Tribunal: TJSP
Processo: 2342115-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, NÃO INFORMADA POR TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIÁVEL CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE RESTOU SANADA PELO DECRETO DE PRISÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA, NÃO INFORMADA POR TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIÁVEL CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE RESTOU SANADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, HAVENDO MUDANÇA DE TÍTULO DA PRISÃO – PRECEDENTE DESTA COL. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.